Tribunal: TJMMG
Processo: 2000224-68.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000224-68.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIMENTO NEGADO. - Se a dinâmica dos fatos retratados nos elementos carreados ao caderno probatório demonstram, de forma coerente e robusta, que o acusado ingressou na Unidade Prisional Militar com aparelho telefônico de comunicação móvel sem autorização, deve ser mantida a condenação nas iras do art. 349-A do CP. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor e relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se as provas angariadas ao longo do feito são insuficientes para embasar o decreto condenatório, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”, a absolvição do réu é medida que se impõe. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Januário da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que deu provimento ao recurso defensivo, para absolver o apelante do delito de favorecimento real impróprio, tipificado no art. 349-A do CP, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Tornou-se relator para o acórdão desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cap PM QOR Daniel Januário da Silva contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de favorecimento real impróprio, tipificado no art. 349-A do Código Penal comum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CP) c/c o art. 70, inciso I, do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 174 e 184 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, na data de 30 de dezembro de 2021, por volta das 08 horas, na Unidade Militar Prisional (UMP) do 6º BPM, na rua Marechal Floriano, nº 2441, bairro Senhora de Lourdes, em Governador Valadares/MG, o denunciado ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Segundo consta, na data 21 de janeiro de 2022, durante inspecionamento na cela do denunciado, foi encontrado na sua mala um aparelho telefônico Samsung, cor preta, modelo SM-A013M/DS, nº IMEI 350210/62/309667/5, além de um carregador e um fone de ouvido. Durante as investigações, restou demonstrado que o ingresso do aparelho telefônico se deu na ocasião do regresso do denunciado ao estabelecimento prisional após gozo de saída de natal, na data de 30/12/2021, se aproveitando da desídia do 2º Sgt PM Gessy Ferreira da Silva (agente responsável pela revista do denunciado quando da sua volta). Em sede de extração e dados do aparelho celular (Evento 47 – LAUDO2), restou demonstrado que o aparelho pertence ao denunciado e que este o utilizou no interior da UPM. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 349-A (Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional) do Código Penal Brasileiro [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 18 de março de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 14 – MAND2 – Processo Originário). Em 21 de agosto de 2023, em audiência presencial remota, foram ouvidas as testemunhas de acusação, 2º Ten PM Priscila Valentim Dias (VÍDEO3), 2º Ten PM Jário Mendes de Oliveira (VÍDEO4), Cb PM Michael Marlon dos Santos (VÍDEO5) e 1º Sgt PM João Batista Santos (VÍDEO6). Foi dispensada a oitiva do informante 1º Sgt PM Gessy Ferreira da Silva (Evento 78 – Processo Originário). No dia 11 de dezembro de 2023, em audiência, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa 1º Sgt QPE PM Sônia Maria de Souza Santos (VÍDEO3) e 1º Sgt QPR PM Márcio Gomes Ruberto (VÍDEO4) (Evento 135 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 6 de fevereiro de 2024, procedeu-se ao interrogatório judicial do réu (VÍDEO3). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar. A defesa, por sua vez, nada requereu (Evento 150 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 30 de abril de 2024, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denúncia para condenar o acusado pela prática do crime de favorecimento real impróprio. Já a defesa requereu a absolvição do réu, com fundamente no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Ao final, o CEJ, por maioria de quatros votos a um, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do delito tipificado no art. 349-A do CP comum c/c o art. 70, inciso I, do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Ficou vencido o juiz militar Maj PM André de Oliveira Lopes Miguel, o qual julgou improcedente a denúncia, para absolver o réu, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Também ficou vencida a juíza militar Maj PM Jane de Oliveira Barreto Calixto, a qual votou pela pena definitiva de 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. O CEJ, por maioria de quatro votos a um, decidiu, ainda, “pela possibilidade jurídica de substituição da Pena Privativa de Liberdade (PPL) por Pena Restritiva de Direitos (PRD), caso mantida a condenação, em execução a ser feita pela Justiça comum estadual, comarca de origem, e a critério do juiz da execução penal, em razão da condição de ex-policial militar do acusado” (Eventos 174 e 184 – Processo Originário). No dia 28 de maio de 2024, foi realizada a audiência de leitura de sentença, ocasião em que a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pela juíza a quo (Evento 198 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que o réu deve ser absolvido do delito de favorecimento real impróprio, previsto no art. 349-A do CP comum, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, por não constituir o fato em exame infração penal ou pela inexistência de provas. Ressaltou que os atos cometidos pelo apelante não são tipificados pelo Direito Penal brasileiro, pois a mera posse do aparelho celular em ambiente prisional não constitui infração penal, mas, sim, falta grave, conforme se depreende do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (LEP) e da Súmula n. 660 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Salientou que o recorrente já foi punido pelo porte de aparelho telefônico em ambiente prisional, pois foi reconhecida a falta grave pelo juízo da execução, que o regrediu definitivamente de regime e determinou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos. Alegou que, apesar da punição prevista na LEP ser na esfera administrativa, incidiu diretamente na pena aplicada ao recorrente, pois estendeu o tempo que ele ficou preso. Defendeu que a prolação de nova sentença em desfavor do réu pela prática da mesma conduta viola o princípio ne bis in idem. Registrou que não se produziu, nos autos, prova segura de que o acusado, no retorno da saída temporária, ou seja, dia 30/12/2022, teria ingressado, promovido, intermediado, auxiliado ou facilitado a entrada, no estabelecimento prisional, do aparelho telefônico, enfatizando que a condenação se embasou em meras conjecturas. Pontuou que as datas constantes da perícia realizada apenas demonstram que o apelante teria utilizado o aparelho celular, fato esse inquestionável, porém não comprovam a prática do delito de favorecimento real impróprio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou que a controvérsia se cinge no fato de o recorrente ter introduzido ou não o celular no ambiente prisional, fato este que não foi devidamente comprovado no feito. Ressaltou que a acusação não se incumbiu do seu ônus probatório, de modo que deve prevalecer, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Por fim, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM (Evento 201 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 204 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, a decisão de 1º grau que condenou o ex-Cap PM QOR Daniel Januária da Silva nas sanções do art. 349-A do CP (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Após detido exame do conjunto fático probatório coligido aos autos, entendo que a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal deve ser mantida em seus exatos fundamentos. Ao meu entendimento, a dinâmica dos fatos retratados nos autos não deixa dúvida de que o apelante, em 30/12/2021, ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização, no estabelecimento prisional. Segundo consta, o apelante recebeu o benefício da saída temporária em outubro de 2021 e, durante a inspeção realizada, no dia 15/12/21, na Unidade Militar Prisional do 6º BPM, não foi encontrado nada de irregular durante as buscas nas celas (Evento 1, PEÇAS IPM2, págs. 41/42, Processo n. 2000293-37.2022.9.13.0003). Posteriormente, no natal, o apelante novamente foi beneficiado com a saída temporária, tendo regressado à Unidade Prisional Militar em 30/12/21. Ocorre que, durante a inspeção na Unidade Prisional Militar do 6º BPM, realizada no dia 21/01/2022, ou seja, após o seu retorno da saída temporária no período natalino, foi localizado, em seus pertences, um aparelho telefônico móvel (Evento 1, PEÇAS IPM3, págs. 8/12, Processo n. 2000293-37.2022.9.13.0003) Importa salientar que, embora o apelante tenha utilizado de seu direito de permanecer em silêncio quando de seu interrogatório em juízo, percebe-se que, em fase inquisitorial, ele admitiu que: O celular apreendido provavelmente, era de sua mãe, haja vista o irmão do interrogado ser dependente químico, e por isso, sua mãe teria escondido o aparelho entre as roupas do interrogado, mais precisamente entre suas calças, e quando ela recolheu as vestimentas do guarda-roupas para acondiciona-las na mala do interrogado, o aparelho teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sido alocado na bagagem se ela perceber (Evento 1, PEÇAS IPM 2, pág. 33, Processo n. 2000293-37.2022.9.13.0003). A prova oral produzida em juízo é robusta e harmônica, não deixando dúvida quanto à localização do aparelho telefônico nos pertencentes do apelante. A 2º Tenente PM Priscila Valentim Dias esclareceu que assumiu a Seção responsável pelo Presídio em janeiro de 2022 e que, em cumprimento a um Memorando da Corregedoria, determinou a realização de buscas quinzenais no Presídio. Informou que a última busca havia ocorrido em dezembro e, tão logo assumiu, providenciou, nova busca para o mês de janeiro e pediu apoio ao Tático Móvel de acordo com a recomendação da Corregedoria. Afirmou que, durante essa busca, o aparelho foi encontrado na cela do Cap Daniel Januário, em uma mala que continha roupas do mesmo. Informou que, na ocasião, o Cap Daniel Januário foi evasivo nas respostas ao ser questionado sobre o aparelho; que ele disse que não sabia que o aparelho estava ali; que ele se negou a prestar quaisquer outros esclarecimentos e a desbloquear o aparelho; e que ele disse que eventualmente usava o aparelho para transações bancárias (Evento 78, AUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). No mesmo sentido, foi a versão apresentada pelos militares que integravam a guarnição que realizou as buscas na Unidade Militar Prisional, o Cb PM Michael Marlon dos Santos e o Sgt PM João Batista Santos. Ambos confirmaram que o Cap Daniel Januário, ora apelante, quando da localização do aparelho de telefone celular, teria assumido a sua propriedade e que também teria afirmado, na ocasião, que o aparelho era utilizado para suas transações bancárias (Evento 78, AUDIO/VÍDEO5 e AUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). A meu ver, não me parece crível a tese defensiva para justificar a ausência de responsabilidade do acusado, ora apelante, quanto ao ingresso do aparelho de telefone celular na Unidade Prisional Militar nem o argumento de que ele não possuía conhecimento de que o objeto estava entre seus pertences e que provavelmente teria sido colocado por sua mãe. Como bem salientou o juízo a quo, “Se houvesse sido culposa a introdução do celular, como declarado na fase inquisitiva, o acusado teria visto o aparelho ao mexer nos seus pertences e - na hipótese de boa fé e de ausência de dolo no ingresso e na posterior utilização do celular - o teria entregue a quem de direito”. No entanto, não foi o ocorreu. O laudo pericial acostado no Evento 47, LAUDO2, demonstra que o telefone celular foi utilizado durante o período em que o apelante esteve acautelado, confira-se: O exame dos documentos extraídos produziu material com conteúdo de possível interesse investigativo/criminalístico. Havia documentos que demonstraram a comunicação do usuário pelo celular, no período compreendido entre 03/01/2022 e 20/01/2022, segundo o relatório da extração acima. Dentre os documentos foram encontrados estão o CAC (Certidão de Antecedentes Criminais) do senhor DANIEL JANUÁRIO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 SILVA, Atestado de Pena do senhor DANIEL JANUÁRIO DA SILVA, dentre outros. Por fim, registre-se que o fato de ter sido o apelante punido administrativamente em decorrência da falta grave cometida, prevista no inciso VII do art. 50 da LEP (Evento 79 – DOC3 – Processo Originário), não o exime de sua responsabilização na esfera penal, pois, como se sabe, as esferas administrativa e penal são independentes, de modo que eventual condenação naquela seara não impede a apreciação e responsabilização da conduta nesta outra. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Cap QOR Daniel Januário da Silva, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Do exame dos autos, infere-se que o réu foi condenado pela prática do delito de favorecimento real impróprio, tipificado no art. 349-A do Código Penal comum (CP) c/c o art. 70, inciso I, do Código Penal Militar (CPM). Apurou-se, em síntese, que, em 30 de dezembro de 2021, o apelante, no seu retorno da saída temporária, ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Inconformada com a condenação, a defesa requereu a absolvição do recorrente. Razão lhe assiste. O delito de favorecimento real impróprio, previsto no art. 349-A do CP comum, dispõe que: Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009). Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009) (Destaque-se). O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “ingressar”, que, segundo as lições do autor Cleber Masson, equivale a “fazer entrar, introduzir o aparelho móvel de comunicação no estabelecimento prisional”. O autor explica, ainda, que, nesta hipótese, “o sujeito ativo age diretamente ao entrar no ambiente carcerário com o aparelho” (in Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) – 13. Ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 958). O crime pode ser cometido por qualquer pessoa, ou seja, pelo particular, pelo funcionário público e, até mesmo, pelo detento na condição de autor ou partícipe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Segundo a lição de Cleber Masson, o preso será autor quando ele mesmo praticar a conduta típica, desde que esteja no gozo de permissão de saída [Lei de Execução Penal (LEP), art. 120] ou de saída temporária (LEP, art. 122), e ingressar no seu estabelecimento prisional ou em algum outro com o aparelho móvel de comunicação ou similar, ou então promover, intermediar, auxiliar ou facilitar sua entrada, sem autorização legal. Já nas hipóteses em que concorrer de qualquer forma para a conduta delituosa, sem executar o núcleo do tipo, o preso será partícipe (in Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T). – 13. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 960). Todavia, se o detento foi encontrado na posse de aparelho de comunicação, sem ter praticado ou concorrido de qualquer forma para a conduta ilícita prevista no art. 349-A do CP, deverá ser responsabilizado pelo cometimento da falta grave descrita no art. 50, inc. VII, da Lei da LEP, in verbis: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. O elemento subjetivo exigido para a configuração do crime em apreço, por sua vez, é o dolo, independente da finalidade específica, e “pouco importa se o aparelho de comunicação será utilizado pelo preso para fins lícitos ou ilícitos, pois ele não ostenta o livre direito de comunicação por meios artificiais com o mundo exterior ou com outros presos” (in MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T). 13. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 960). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 349-A do CP comum, passo ao exame do caso concreto. Consoante se extrai dos autos, durante inspecionamento na cela do recorrente, foi encontrado dentro da sua mala um aparelho celular, um carregador e um fone de ouvido. Em juízo, a testemunha Ten PM Priscila Valentim Dias relatou que assumiu a seção responsável pelo presídio em janeiro do ano de 2022 e, tão logo tomou conhecimento de um memorando da corregedoria que determinava buscas quinzenais nos presídios. Afirmou que detectou que a última busca tinha ocorrido em dezembro do ano de 2021, antes da sua chegada, motivo pelo qual providenciou que a primeira busca após a sua chegada acontecesse no mês de janeiro. Salientou que solicitou apoio à equipe do tático móvel para realizar a primeira busca, com o intuito de cumprir a recomendação da corregedoria. Disse que, durante as buscas, encontraram o aparelho celular dentro da mala de roupas do réu, o qual, ao ser questionado, foi evasivo nas respostas, disse que usava para realizar transações bancárias e se negou a prestar quaisquer outros esclarecimentos. Afirmou que não teve conhecimento sobre quem teria ingressado, intermediado, auxiliado ou facilitado a entrada desse celular na cela do acusado. Frisou que, durante a investigação, foi constatado que, provavelmente, esse aparelho celular havia ingressado no retorno do acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da saída temporária de final de ano, mas não detectaram isso de imediato. Ressaltou que o aparelho celular pode ter ingressado na unidade prisional entre os dias 15/12/21 e 21/01/22, não sabendo precisar, contudo, se entrou após saída a temporária usufruída pelo réu. Por fim, destacou que “não sabe como entrou e quem facilitou a entrada do aparelho celular” (Evento 78 – VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Ten PM Jário Mendes de Oliveira contou que, no dia dos fatos, os militares entraram para realizar busca na cela do réu, que era individual e pequena, tendo o declarante permanecido na porta apenas observando. Disse que, em determinada oportunidade, o sargento responsável pela busca chamou a Ten Priscila dentro da cela, “o declarante saiu da porta para ela passar e, então, ficou de fora, que era uma cela individual, que daí pra frente não presenciou mais nada” (Evento 78 – VÍDEO4 – Processo Originário). Perante a autoridade judicial, as testemunhas Cb PM Michael Marlon dos Santos e Sgt PM João Batista Santos afirmaram que apenas foram os responsáveis pela realização das buscas. Afirmaram que localizaram na cela do réu, dentro de uma mala de roupas, um cabo USB, um fone de ouvido e um aparelho celular. Esclareceram que a Ten Priscila estava na porta da cela e, após encontrarem os referidos itens, ela assumiu a ocorrência e continuaram a realizar buscas nas celas dos demais detentos. Asseveraram que não sabem quem foi o responsável por ingressar, facilitar ou intermediar a entrada do aparelho celular no estabelecimento prisional. O Cb Michael Marlon dos Santos pontuou, ainda, que estava lá apenas para realizar buscas, então não apurou a data de entrada do celular na unidade prisional (Evento 78 – VÍDEO5/VÍDEO6 – Processo Originário). O réu, por sua vez, em sede policial, disse que “não sabe como o celular foi parar na mala de sua propriedade”. Afirmou que a busca realizada no interior da cela foi feita sem a sua presença e o celular e os demais apetrechos só lhe foram apresentados após a revista na mala. Ressaltou que o celular apreendido provavelmente seria de sua mãe, pois o seu irmão é dependente químico e, por isso, ela deve ter escondido o aparelho celular nas suas roupas. Salientou que, quando a sua genitora recolheu as suas vestimentas do guarda-roupa para acondicioná-las na mala, o aparelho teria sido alocado na bagagem sem ela perceber. Asseverou que a mala provavelmente estava no presídio desde outubro de 2021, ocasião em que havia recebido o benefício de saída temporária na semana das crianças. Destacou que, quando saiu sete dias para passar o natal com a família, levou apenas uma bolsa de mão e regressou no dia 30/12/2021 com a mesma bolsa, além de uma caixa contendo produtos de higiene pessoal e alguns mantimentos, como café e açúcar. Esclareceu que não se recorda quem estava de serviço na guarda quando retornou ao estabelecimento prisional, porém o militar de serviço revistou a caixa com os mantimentos e a bolsa com roupas, além de ter pedido para o declarante levantar a camisa e ter apalpado os bolsos da calça deste (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, fl. 32/34 – Autos n. 2000293-37.2022.9.13.0003). O apelante, em juízo, valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 150 – VÍDEO3 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como se vê, embora haja fortes indícios de que o apelante tenha ingressado no estabelecimento prisional, no retorno da sua saída temporária, com o aparelho celular, não se pode afirmar com segurança que isso tenha ocorrido. O réu não foi surpreendido em flagrante ingressando com o celular na unidade prisional, em nenhum momento confessou a prática de tal conduta e não há provas robustas e judicializadas nesse sentido. As testemunhas de acusação ouvidas nos autos afirmaram que não sabem informar quem foi o responsável por ingressar, facilitar ou intermediar a entrada do aparelho celular no estabelecimento prisional. Destacaram, também, que não foi apurada a efetiva data de entrada do celular na unidade prisional, havendo somente suspeitas de que tenha sido no retorno do réu da saída temporária, isto é, em 30/12/2021. Ressalto que não há confirmação pelo réu da versão apresentada por ele em fase inquisitorial e, mesmo que tal versão fosse ratificada em juízo, não seria suficiente para configurar o delito, que somente é cometido de forma dolosa. O fato de a perícia ter constatado que foram realizados downloads de fotos e documentos referentes ao acusado entre as datas de 3 a 20 de janeiro de 2021 comprova apenas a posse e a utilização do aparelho celular pelo acusado, condutas essas incontroversas, pela quais, inclusive, ele já foi punido, nos autos da execução, em razão do reconhecimento da falta grave prevista no inciso VII do art. 50 da LEP (Evento 79 – DOC3 – Processo Originário). Entretanto não é possível extrair do referido exame pericial ou de qualquer outra prova dos autos que o acusado foi o responsável por ingressar no estabelecimento prisional com o telefone, conduta essa que lhe foi imputada na denúncia (Evento 47 – LAUDO2 – Autos n. 2000293-37.2022.9.13.0003). Não se desconhece que nada foi localizado durante a inspeção realizada no dia 15/12/21 e que o aparelho celular foi encontrado nos pertences do réu na busca realizadas no dia 21/01/22, ou seja, após o seu retorno da saída temporária em 30/12/21. Contudo não é possível concluir do acervo probatório, estreme de dúvidas, que o réu tenha sido o responsável pelo ingresso, no dia 30/12/21, do aparelho celular apreendido, ou tenha concorrido para tal ingresso, não tendo a acusação cumprido o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Repita-se que o condenado já foi devidamente punido pela prática de falta grave, em razão das condutas devidamente comprovadas no feito, de possuir e de utilizar o aparelho celular. No entanto não há nos autos provas seguras de que ele tenha cometido quaisquer das condutas previstas no tipo penal misto alternativo, em especial, a conduta de ingressar que lhe foi imputada na denúncia, prova essa necessária para configurar o delito de favorecimento real impróprio. Assim, não sendo as provas judiciais colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelante, cabe invocar o princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 in dubio pro reo, a fim de que seja julgada improcedente a denúncia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Diante de um frágil acervo probatório, a absolvição é medida necessária. (TJMG - Apelação Criminal 1.0051.15.000031-6/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021) (Destaque-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, sem sombra de dúvidas, o que não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, dou provimento ao recurso defensivo, para absolver o ex-Cap PM QOR Daniel Januário da Silva do delito de favorecimento real impróprio, tipificado no art. 349-A do CP, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e Relator para o acórdão